Tribunal: STF
Processo: RHC 268861
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.040.909/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP), porque, 

no dia 28 de julho de 2025, por volta das 13h37min, na Avenida Seno, nº 381, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca, MATHEUS GONÇALVES, qualificados nos autos, de forma livre e consciente, ocultou 01 (um) veículo GM/Corsa Wind, de cor prata, e 01 (um) veículo VW/Gol, de cor bege, coisas que sabia se produtos de crimes anteriores. 
Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, SAMUEL DE JESUS PIEDADE e MATHEUS GONÇALVES adulteraram sinais identificadores dos veículos 01 (um) veículo GM/Corsa Wind, de cor prata, e 01 (um) veículo VW/Gol, de cor bege outrora furtados. 
Segundo restou apurado, policiais militares em atendimento a denúncia anônima de existência de veículos de procedência criminosa ocultos na residência acima indicada, para lá se dirigiram. 
De imediato, visualizaram o veículo GM/Corsa Wind, de cor prata, na garagem com o porta-malas aberto, em tentativa evidente de ocultação do emplacamento. Como a porta da residência encontrava-se aberta, flagraram SAMUEL e MATHEUS agachados, no interior do imóvel, raspando placas veiculares.
Diante da situação, os agentes da lei adentraram a residência e abordaram os denunciados, constatando que as placas manipuladas pertenciam ao veículo GM/Corsa Wind.
Em diligência posterior, os denunciados indicaram o local onde ocultavam o segundo veículo, o VW/Gol, de cor bege, que estava escondido em um terreno baldio localizado no cruzamento das ruas São Paulo e Santos Dumont, bairro Vila Mouco, nesta cidade. O automóvel também ostentava placas adulteradas, e os denunciados afirmaram que pretendiam adulterar os sinais identificadores para posterior comercialização.
Durante a busca no interior da residência, foram encontrados dois aparelhos celulares, chaves mixas e diversos apetrechos comumente utilizados na adulteração de sinais identificadores de veículos.
No curso da investigação, SAMUEL confessou ter subtraído ambos os veículos — o GM/Corsa Wind na cidade de São José do Rio Preto e o VW/Gol na cidade de Catanduva/SP, sendo este último ocultado com a ajuda de MATHEUS.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. Isso porque, conforme consignado no decreto preventivo, o ora agravante, flagrado pela prática do delito de adulteração de sinal identificador, fora condenado anteriormente por ato infracional análogo ao crime de latrocínio.
5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. 
6. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, assim, o provimento do recurso para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
No decreto prisional, sobressaem as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a periculosidade social do paciente, das quais decorre a necessidade da custódia cautelar, nos seguintes termos:

Da análise das folhas de antecedentes e certidões criminais dos investigados, verifica-se que MATHEUS é reincidente específico no crime de receptação (autos n. 1500314-64.2022.8.26.0400 e n. 1514192-24.2021.8.26.0228) e está cumprindo condenação criminal em regime aberto, enquanto que SAMUEL, em que pese ser tecnicamente primário, possui condenação por ato infracional correspondente ao crime previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal (autos n. 1000052-88.2022.8.26.0557). Consigno que embora os antecedentes infracionais não possam ser considerados na dosimetria da pena, inequivocamente revelam aspectos da personalidade do autuado e indicam o risco concreto de reiteração delitiva.

Esses fatores, aliados ao prognóstico de recidiva criminosa, justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Em conclusão, não constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026. 
 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente